Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Sem retirar o feito da pauta de julgamento (id. 65520384), aos agravantes para manifestação de direito sobre a petição e documento da agravada (id. 65830529 a 65830531). Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator